Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747257-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual almejava a realização de exames para avanço escolar, com o fim de se matricular em curso superior. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator